Tribunal: STF
Processo: HC 209978
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-30
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de habeas corpus impetrado por Simone Mandinga, em favor de A.B.L.S., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgR no HC 680.918/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de agravo interno interposto por SIMONE MANDINGA MONTEIRO, em face da decisão de fls. 831-832 e-STJ, de lavra da Presidência do STJ, que indeferiu liminarmente o writ. 



    Pois bem. O habeas corpus foi impetrado em favor de A B L DA S (MENOR), em face de decisão liminar, proferida pelo Desembargador Relator junto ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que indeferiu a liminar pleiteada em mandamus impetrado na origem. 



    Sustenta, em suma, que a infante reside desde o nascimento com o casal A. e C., conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade, firmado pela genitora, com anuência do Conselho Tutelar. 



    Narra que o casal ajuizou demanda buscando a regularização da guarda e, após cientificação do Ministério Público local, o referido órgão apresentou ação buscando o acolhimento da criança, tendo sido deferida liminar, em 25 de fevereiro de 2021, quando a menor estava com 8 (oito) meses de vida. 



    Aduz que "a infante encontrava-se plenamente atendida em suas necessidades e vinculado há quase um ano à família que pleiteou o reconhecimento de sua adoção, nada justificando sua retirada abrupta, ilegítima e injustificável" (fls. 8-9 eSTJ). 



    Pugna, ao final, pela cassação da decisão que determinou o acolhimento institucional e a reintegração da menor ao casal guardião. 



    Em decisão monocrática, a Presidência do STJ indeferiu liminarmente o mandamus, por considerá-lo inadmissível, eis que impetrado contra decisão liminar proferida pelo Desembargador Relator de habeas corpus impetrado perante a Corte estadual - aplicação analógica da Súmula 691/STF. 



    Acrescentou, ainda, "que o recolhimento do menor se deu com a anuência do Conselho Tutelar do município onde residem as partes, bem como há indícios de burla ao Cadastro Nacional de Adoção, eventualmente cometida pelo casal a quem a criança teria sido entregue" (fl. 832 e-STJ). 



    Daí o presente agravo interno (fls. 835-852 e-STJ), sustentando o cabimento da medida e reiterando a necessidade de concessão da ordem. 



    À fl. 854 e-STJ, foi determinada a requisição de informações e abertura de vista ao MPF. 



    Às fls. 862-865 e-STJ, o Juízo de primeira instância informou que "a criança, desde a primeira antecipação de tutela a até 16 de junho de 2021 permaneceu sob acolhimento familiar, modalidade preferencial para recepção e proteção da criança, numa das 26 famílias capacitadas pelo Município e fiscalizadas por este Juízo para tanto. Desde 16 de junho de 2021 a criança se encontra sob estágio de convivência com família que pretende sua adoção" (fl. 864 e-STJ). 



    Às fls. 866-997 e 998-1135 e-STJ, a Corte de origem prestou informações a respeito do agravo de instrumento n. 2040251-94.2021.8.26.0000 e do habeas corpus n. 2146711-08.2021.8.26.0000, ambos com julgamento de mérito naquela instância. 



    No STJ, o recurso não foi provido.



    Nesta Corte, a defesa requer “seja concedido liminarmente o salvo conduto em favor da paciente, e, em sede de mérito, confirmada, determinando a imediata cessação de violação ao direito de locomoção da paciente com a determinação de seu desacolhimento institucional, bem como o afastamento imediato de qualquer medida consistente em aproximação da infante de terceiros sob pretexto de desacolhimento com finalidade adotiva, devendo a mesma ser reintegrada ao casal guardião de forma imediata;”



    A PGR opinou pela concessão da ordem.



    A liminar foi deferida em 16.12.2021.



    O Ministério Público de São Paulo ingressou no feito para requerer a reconsideração da decisão no dia seguinte. (eDOC 37)



    No dia 19.12.2021, Lucia Evangelista de Jesus dos Santos formulou idêntico pedido. (eDOC 46)



    A impetrante se manifestou no dia 20.12.2021. (eDOC 50)



    No mesmo dia, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo peticionou para requerer a apreciação do pedido de reconsideração.



    No dia 28.1.2021, reabri vista à PGR. Parecer ofertado no dia 29.12.2021. 



    A impetrante se manifestou hoje, 30.12.2021.



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme registrado na decisão precária, uma bebê foi entregue clandestinamente por seus pais ao casal Alvanise Rodrigues Silva do Amaral e Carlos Alberto Pereira do Amara, que, de imediato, ingressou em Juízo para regularizar a guarda.



    Quando o Ministério Público tomou ciência, “ajuizou ação de destituição familiar cumulada com aplicação de medidas de proteção e pedido de busca e apreensão (Processo nº 1006257- 02.2021.8.26.0224), por entender que houve entrega irregular de incapaz a terceiros, bem como violação à ordem regular do cadastro do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento.”



    O Juízo, então, “concedeu a liminar para determinar a suspensão do poder familiar da genitora Maria Clara Lima da Silva (residente no Maranhão) e o acolhimento institucional da criança, bem como a proibição de visitas à criança, com fundamento no artigo 101, inciso VII, do ECA. A menor, à época com apenas 7 meses de idade, foi recolhida em entidade institucional. Em 16 de junho de 2021, a paciente foi transferida para residência de uma família acolhedora, que pretende sua adoção.”



    O referido casal interpôs agravo de instrumento, desprovido pelo Tribunal.



    O controvérsia posta é a seguinte: é possível o afastamento da paciente do convívio com o casal Alvanise Rodrigues Silva do Amaral e Carlos Alberto Pereira do Amara, em razão da adoção irregular?



    A Procuradoria-Geral da República entendia que não, por meio de percuciente parecer abaixo colacionado:



    11. O pedido merece provimento.



    12. O caso deve ser analisado sob o enfoque da Constituição Federal, em especial, o princípio da proteção integral dos interesses da criança e do adolescente.



    […]



    14. No presente caso, o Juízo a quo determinou o acolhimento institucional da paciente, ao argumento de que “há consideráveis indicativos de que a menor em questão esteja em situação de risco”. Baseou-se apenas no relato da Promotoria de Justiça de que a genitora entregou a filha em adoção irregular a pessoas sem qualquer vínculo, burlando a ordem cronológica dos habilitados no cadastro de adoção.



    […]



    16. No entanto, tal conclusão não condiz com a realidade apresentada no Laudo de Estudo Social, nem com as fotos colecionadas aos autos, que demonstram que a paciente estava sendo acolhida e amparada, física e psicologicamente, pelo casal lvanise e Carlos Alberto, com provas de que um forte vínculo afetivo familiar, além de ligação com a família biológica, que reside no interior do Estado do Maranhão.



    17. Sobre as condições da vivência familiar da paciente, seus aspectos emocionais e o vínculo afetivo, consta do laudo pericial psicológico realizado em 19 de abril de 2021 que “a pequena ao ser acolhida demonstrou estranhamento ao ambiente e profissionais”. Extrai-se ainda do relato de Carlos Alberto que “Ana Beatriz já estava os identificando como pais, ‘agora estava vendo o que é ser mãe e ser pai’, me sentia o pai dela’, exemplificando que ao sair do lar ou ao chegar, a pequena o recebia com afeto. Exemplifica que a pequena já tentava soletrar o reconhecimento parental em construção ‘ela já falava papa’, menciona que o dia-a-dia favorecia o reconhecimento da parentalidade entre todos, de modo, que Alvanise também era reconhecida como mãe” (fl. 989).



    18. Na verdade, ao contrário dos fundamentos apresentados pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Guarulhos, não havia nenhum direito da paciente que estava ameaçado e/ou violado, nem mesmo risco à sua integridade. A menor, de tenra idade e portadora de sífilis congênita, foi amparada durante mais de seis meses, recebendo cuidados médicos, alimentação, moradia fixa, boas condições de higiene, numa rotina adequada a uma criança de sua idade.



    20. Tanto que o Juízo a quo sequer preocupou-se em ouvir previamente os cuidadores e os familiares, tratando a criança como se fosse um objeto, que não merecesse os cuidados do Estado, tirando-a abruptamente da família que a acolheu para entregá-la a estranhos – sem nenhuma adaptação e com proibição de visitas – e, seguida, inseri-la em família substituta, para fins de adoção, em nítida violação ao devido processo legal.



    […]



    21. A mera alegação de violação à ordem do cadastro de adoção não é suficiente para retirar a criança do convívio real de uma família que estava com sua guarda de fato, com aquiescência de genitora e a anuência do Conselho Tutelar do Município de São Bernado, no Estado do Maranhão, que determinou à Alvanise o dever de “garantir as condições estruturais básicas, como educação, saúde e lazer da criança” (fls. 36/37), o que efetivamente foi cumprido.



    23. O caso em epígrafe apresenta peculiaridades que indicam a necessidade de uma nova avaliação, pois a retirada abrupta da paciente do lar e do convívio dos cuidadores de fato pode ter efeitos nefastos sobre o seu bem-estar e desenvolvimento, com reflexos futuros em seu comportamento.



    24. Há inúmeros estudos científicos que comprovam que os traumas sofridos por uma criança após o seu nascimento causam danos gravíssimos, sendo causa de transtornos que a martirizam por toda a vida.



    25. A despeito de sua pouca idade, não se pode dizer que não houve grave sofrimento da menor com a separação súbita das pessoas a quem reconhecia como seus pais e com o rompimento dos laços afetivos consolidados na figura materna e paterna, com danos psicológicos irreversíveis à criança.



    26. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao avaliar o risco in concreto, partiu de premissas equivocadas de que, “diante da tenra idade da petiz e do curto período de tempo em que esteve sob a guarda dos agravantes – pouco mais de meses – não se vislumbra a presença de vínculos sólidos e definitivos” (fls. 1.074/1.075). Tal conclusão não encontra a mínima ressonância no triste contexto revelado nos autos e vai de encontro a todas as normas de proteção integral do menor.



    27. É absolutamente desproporcional a busca e apreensão imediata da menor, sem realização de uma avaliação psicológica e a oitiva prévia dos interessados, para efetuarem o contraditório e ampla defesa. Somente se justificaria um ato dessa gravidade se houvesse comprovação de violência e danos à criança, o que, definitivamente não ocorreu. A iniciativa do Ministério Público e a decisão judicial objetivaram exclusivamente a proteção da lista de adoção, sem considerar a situação da criança e os danos que poderiam lhe advir da medida.



    28. Do mesmo modo, é injustificável a negativa de habilitação nos autos do casal, como parte interessada, afinal eles detinham a guarda de fato da paciente, amparados por termo de compromisso firmado no Conselho Tutelar do Estado do Maranhão e autorização de viagem emitida pelo Poder Judiciário (fl. 38).



    29. Diante dessas circunstâncias, independentemente de qualquer conclusão sobre a (i)licitude da entrega da menor pela genitora e sobre a suspeita de “adoção à brasileira”, não parece que o melhor para a integridade da paciente seja ficar em um abrigo ou numa família provisória. A incerteza quanto à maneira como será tratada contrasta com a certeza de que ela estava em boas condições físicas, psíquicas e sociais, inserida em família capaz de manter essa situação, diretamente ligadas aos parentes biológicos. 



    30. O acolhimento institucional da menor jamais pode ser traduzido como medida mais salutar do que a permanência da criança com a família que tinha a guarda de fato, com permissão da família biológica. A convivência ao longo de quase 7 (sete) meses ente o casal e a paciente foi suficiente para que se firmassem laços familiares concretos e nítidas relações de afetividade.



    31. Vale lembrar ainda que a avó materna mudou-se para Guarulhos/SP e requereu a guarda da paciente, contando com auxílio de Alvanise Rodrigues Silva do Amaral e Carlos Alberto Pereira, tudo no intuito de fornecer boas condições à paciente e manter o vínculo familiar. Assim, a criança deve ser protegida de sucessivas e abruptas alterações em seu lar, com vistas à proteção de sua estabilidade emocional.



    32. A conclusão inarredável é no sentido de que regras e formalismos processuais, embora inerentes ao curso de uma ação judicial, assim como a ordem da fila de adoção, não devem se sobrepor ao melhor interesse e conveniência da criança envolvida em complexo processo de adoção, como ocorre na espécie, sob pena de grave comprometimento à sua estabilidade emocional. 



    34. À vista de tudo quanto exposto, considerando que o objetivo maior é preservar o interesse do menor em plena formação, tem-se que a decisão impugnada deve ser cassada, assegurando-se a permanência da paciente junto ao casal Alvanise Rodrigues Silva do Amaral e Carlos Alberto Pereira do Amaral, até que sobrevenha o desfecho da ação principal em trâmite no juízo de origem e a decisão sobre a guarda definitiva (Processo nº 1006257- 02.2021.8.26.0224) (eDOC 28)



    Após a intervenção do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, a PGR mudou de entendimento, por meio de parecer subscrito pelo vice-procurador-geral da República Humberto Jacques de Medeiros, verbis:



    5. O princípio basilar do melhor interesse da criança, portanto, indica a preservação do infante com a família a que confiada regularmente pelo Poder Judiciário, no curso de um processo de adoção que caminha para bom termo.



    6. A pretensão de retrocesso à família que obtivera, aos vinte dias de vida, originalmente a criança da mãe, após todo o caminhar do devido processo legal, com cognição ampla e exauriente de todas as autoridades judiciárias e técnicas, mostra-se uma aposta especulativa de quem, sabedor da plena superação consumativa de seus atos antijurídicos na vida de uma criança recém-nascida, busca colher frutos em aventura judicial na última instância do Poder Judiciário eis que, fracassados todos seus estratagemas, nada mais lhe pareça restar a perder.



    7. O que se trouxe ao Supremo Tribunal Federal fora uma pretensa discussão entre permanência institucionalizada e permanência em uma família, ainda que sobre essa pesem gravosas críticas sobre a correção jurídica de seu proceder. Sobre essa falsa tensão se pronunciaram a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal.



    8. O que temos, em verdade, como bem demonstra o laborioso Ministério Público do Estado de São Paulo, é uma completamente distinta situação familiar da criança, confiada judicialmente há mais de seis meses a uma família em vias regulares de sua adoção. A propósito, a família com quem vive a criança se pronuncia nestes autos deixando marcado lastro das excelentes condições jurídicas, afetivas e materiais em que a criança presentemente se encontra.



    9. A história judicializada dessa criança não é exemplar. Todavia, o Ministério Público do Estado de São Paulo e a Justiça estadual paulista se houveram muito bem na retificação do curso dessa história perversa, e, ao que tudo indica, a intervenção se mostra de tal sorte adequada a sua completa superação, quiçá a se tornar insignificante na vida vindoura da criança.



    10. Entende, portanto, o Ministério Público Federal junto ao Supremo Tribunal Federal que o retorno do quadro ao status quo anterior à liminar concedida é o que melhor – cautelarmente – socorre os interesses da criança. (eDOC 62)



    Inicialmente, registro que o debate sobre a competência não tem qualquer relevância quando verificada a possibilidade da concessão da ordem de ofício, o que tem feito muito esta Corte.



    Assim, despicienda a observação da PGR quanto à questão processual levantada. Aliás, o mérito da causa já foi por mim apreciado, de modo a tornar inútil o debate acerca da possibilidade de conhecimento do presente habeas corpus (pois já por mim conhecido).



    Quanto à controvérsia fática, reanaliso o pedido à luz da promoção do Ministério Público de São Paulo e da novo parecer da PGR.



    Segundo o MPSP, a decisão precária partiu da premissa equivocada de que a paciente estaria sob a tutela de família temporária, após o seu acolhimento institucional. Por isso mesmo, a decisão deve ser reconsiderada.



    Na decisão concessiva da medida liminar, o fundamento nuclear residiu no desacerto da decisão do Juízo de primeiro grau, que retirou a paciente da convivência familiar para entregá-la ao acolhimento institucional e, posteriormente, a Lúcia de Jesus, a quem autorizei o ingresso no presente writ.



    É dizer: embora a paciente esteja, neste momento, na ambiência familiar com Lúcia de Jesus há seis meses, por meio de decisão judicial, com respeito ao devido processo legal, a sua retirada anterior do lar do casal lvanise e Carlos Alberto ignorou o laço afetivo estabelecido em prol, tão somente, da fila de adoção.



    Embora a entrega da paciente ao casal lvanise e Carlos Alberto haja sido realizada na clandestinidade, consta dos autos que a paciente estava inserida em convivência família antes da decisão judicial. 



    Todavia, o Procurador-Geral de Justiça e a família com quem reside a paciente peticionaram nos autos para dizer – e comprovar – que ela está há seis meses no novo lar, constituído no bojo de ação judicial. (eDOC 37)



    Em que pese o desacerto da decisão que determinou a retirada da menor da convivência com o primeiro casal, a criança, conforme documentação acostada aos autos, já está morando com Lúcia de Jesus e com ela se familiarizou, após decisão judicial.



    Desse modo, tendo sido informada a guarda da paciente a Lúcia de Jesus, com quem vive há seis meses, determino ao Juízo de primeiro grau, que acompanha de perto os fatos narrados, que decida sobre a quem deve caber a guarda da paciente durante a tramitação do feito.



    Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido do MPSP e determino ao Juízo de primeiro grau que, no prazo de 24 horas, decida, de forma fundamentada, com quem deve permanecer a guarda da paciente até o julgamento de mérito do habeas corpus.



    Intime-se via DJe. 



    Comunique-se com urgência.



    Brasília, 30 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente